Tribunal: TJES
Processo: 0002979-25.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002979-25.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILVAN GOMES DIAS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES DEMONSTRADA. VALIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS. ISENÇÃO DE CUSTAS. MATÉRIA ATINENTE À EXECUÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.

1.
Havendo prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, deve ser mantida a condenação dos réus como incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei de Tóxicos, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

2.
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na prisão dos réus, desde que harmônicos com o contexto probatório, e não maculados por interesses particulares, são idôneos pra embasar a condenação.

3.
Não procede o pleito de desclassificação da conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei de Tóxicos, para aquela prevista no artigo 28 da mesma Lei, se a prova dos autos demonstra que o réu praticava o tráfico de drogas, e não era mero usuário.

4
.
O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais. Precedente do STJ.

5
.

Recurso
s

im
provido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002979-25.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILVAN GOMES DIAS, PHELIPE WENER RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tratam-se de apelações criminais interpostas por
GILVAN GOMES DIAS
e
P
HELIPE WENER RODRIGUES DA SILVA
, irresignados com a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES (fls. 172/177), que, julgando parcialmente procedente a denúncia, os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas
(
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
),
e os absolveu da imputação de cometimento do delito de associação para o tráfico
(art. 35 da Lei 11.343/06),
por entender não existir prova suficiente para a condenação.

GILVAN
teve fixada a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, substituída por 02 (duas restritivas de direitos, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, ao passo que, para
PHELIPE,
foi fixada a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa.

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que, no dia 08/02/2019, policiais militares em patrulhamento preventivo na cidade de Serra/ES, receberam informação de um popular, de que havia 02 (dois) indivíduos praticando o comércio de entorpecentes, na praça do bairro Serra Dourada II.

De posse da descrição dos indivíduos, as autoridades se dirigiram à praça, onde flagraram Phelipe Wener Rodrigues da Silva, pegando 01 (um) pino de cocaína, no lugar indicado como esconderijo das drogas.

No mesmo local, as autoridades abordaram Gilvan Gomes Dias, após visualizá-lo dispensando 05 (cinco) pinos de cocaína. Com tal indivíduo, foi encontrada também a quantia de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais).

Após as abordagens, os policiais militares localizaram, no banco em que o ora recorrente Phelipe estava, outros 03 (três) papelotes de cocaína, 51 (cinquenta e uma) pedras de
crack
e 02 (duas) buchas de maconha, tal como descrito pelo morador denunciante.

A defesa sustenta, em suma, a insuficiência probatória, requerendo a absolvição, ou a desclassificação para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

E
m relação ao pedido absolutório,
não vejo como prover o recurso, já que a
materialidade
delitiva restou comprovada pelos autos de apreensão (fls. 25/26) e de constatação de substância entorpecente (fl. 17), bem como pelo laudo toxicológico (fls. 132/133).

A
autoria
também restou demonstrada, pelo depoimento dos soldados Sanley Almeida e Rodrigo da Vitória, prestados na fase extrajudicial, e ratificados em juízo (fls. 16/19 e mídia de fl. 159), relatando que a apreensão das drogas se deu em decorrência da averiguação de denúncia de um morador do bairro, e que a prática da mercancia foi confirmada quando da abordagem dos ora apelantes.

Outrossim, é entendimento assente na jurisprudência que a palavra dos policiais merece credibilidade, mormente quando são uníssonas, sobre o modo como foram apreendidas as drogas.

Ademais, não há provas nos presentes autos, no sentido de que os milicianos almejassem deturpar a verdade, ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos corroborados por outros elementos de prova.

Portanto,
resta defeso acolher
o pedido de absolvição
.

De igual forma, diante das circunstâncias do caso concreto,
não há como acolher a tese desclassificatória,
pleito formulado em favor do apelante PHELIPE.

Isso porque, os elementos probatórios (orais e documentais) afastam a alegação de que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao uso pessoal do apelante, sendo oportuno anotar que a prova da destinação da droga para consumo pessoal, incumbe à defesa (art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

Ainda que assim não o fosse, a condição de dependente de drogas é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico, sendo muito comum que o usuário trafique para sustentar o próprio vício.

Por fim, com relação ao pleito de isenção das custas processuais, o Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ - AgRg no AREsp: 2175205 CE 2022/0228201-5, Julgamento: 08/11/2022, T5, DJe: 16/11/2022).

Firmado em todo o exposto, em consonância com o entendimento da Procuradoria de Justiça (Id. 3866771),
NEGO
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.